Tribunal: STF
Processo: AI 854295
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-20
Data de publicação: 2012-11-20

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 



    1. Os embargos de declaração que encartam a pretensão de revisão do julgado, com objetivo infringente, revelam-se inadmissíveis. Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8.9.2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9.9.2011.



    2. In casu a decisão recorrida assentou: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTOS FALSOS. ART. 7º, INCISO I, DA LEI 7.492/86. NOTAS PROMISSÓRIAS FALSAS. CP, ART. 304 C/C O ART. 299. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. A repercussão geral como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o reclamante demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.418/06, verbis: O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral). 2. A jurisprudência do Supremo tem-se alinhado no sentido de ser necessário que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei, conforme assentado no julgamento do AI n. 797.515 – AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Dje de 28.02.11: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto”. 3. O momento processual oportuno para a demonstração das questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos das partes, é em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, no recurso extraordinário, e não nas razões do agravo regimental, como deseja a recorrente. Incide, aqui, o óbice da preclusão consumativa. 4. Ademais, a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual a mesma deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “PENAL E PROCESSUAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTOS FALSOS. CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO. TÍTULO. ARTIGO 7º, INCISO I, DA LEI 7.492/86. NOTAS PROMISSÓRIAS FALSAS. TIPIFICAÇÃO. ART. 304 C/C O ART. 299, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. APELO. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. CONHECIMENTO. PROVA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PENAS DOSEMETRIA. 1. O recurso do assistente de acusação (BANESTADO) merece acolhimento para que os denunciados sejam condenados pela prática do delito contra o sistema financeiro previsto no artigo 7º, inciso I da Lei nº 7.492/86, pois a prova dos autos indica terem efetivamente participado das condutas de ‘oferecer ou negociar, de qualquer modo, títulos ou valores mobiliários falsos ou falsificados’, in casu, certificado de depósito bancário. 2. A materialidade delitiva restou amplamente evidenciada, sendo inquestionável a falsidade do referido título, porquanto demonstrada no laudo pericial e corroborada pelo conjunto probatório. 3. Em face do princípio da consunção, os crimes de falsificação das procurações, reconhecimento de firmas e documentos do Banco Central do Brasil encontram-se subsumidos ao crime-fim (negociação do título falso). 4. O ato de apresentar à instituição bancária falsas notas promissórias, objetivando conferir aparência de veracidade a negócios jurídicos não realizados, caracteriza o delito insculpido no art. 304, com as penas do art. 299, ambos do Estatuto Repressivo. 5. As penas aplicáveis ao crime de falsidade ideológica situam-se ente um e cinco anos de reclusão, eis que as notas promissórias são consideradas documentos públicos, por expressa disposição legal (art. 297, § 2º, do CP). 6. Redimensionamento das penas, pela análise das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Estatuto Repressivo, bem como por incidirem, na hipótese, circunstâncias agravantes previstas no mesmo Diploma. 7. Para o réu PEDRO aplicam-se cumulativamente as sanções relativas aos crimes contra o sistema financeiro e falsidade de documento público, pela regra do concurso material. 8. No tocante ao acusado LINDOLFO, considerando que as penas fixadas não ultrapassam 2 (dois) anos de reclusão, ocorreu a prescrição retroativa, nos termos do voto-médio.”



    3. Embargos de declaração REJEITADOS.